Tribunal: STF
Processo: RE 529240
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Alegação de erro 
   procedimental grosseiro no julgamento dos recursos 
   extraordinários. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. 
   Não colhe recurso que argúi erro procedimental que não há no 
   acórdão impugnado.